Tribunal: CARF
Processo: 15940.720045/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PARA O DESLINDE DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA.
Cabe ao Recorrente mencionar as diligências ou perícias que pretenda sejam efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, formulando os quesitos referentes aos exames desejados e, no caso de perícia, informando nome, endereço e qualificação profissional do seu perito, sob pena do indeferimento do pedido (art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72).
Ademais, incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada. Súmula CARF no 163.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRANSMISSÃO DE DIPJ APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração que constitui o crédito tributário de IRPJ e CSLL é a DCTF - e não a DIPJ. Portanto, somente se configura denúncia espontânea, de forma a afastar a responsabilidade do contribuinte, quando há transmissão de DCTF retificadora, antes do início de qualquer procedimento ou medida de fiscalização, acompanhada do recolhimento de eventuais tributos devidos, acrescidos de juros de mora.
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. NEUTRALIDADE FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS.
A reavaliação dos ativos foi extinta das demonstrações financeiras em razão da alteração do §3o do art. 182 e revogação do §2o do art. 187 da Lei no 6.404/76 pela Lei no 11.638/07. Tal extinção, entretanto, não impactou os dispositivos da legislação tributária que versavam sobre a neutralidade reserva de reavaliação - até porque havia reservas constituídas anteriormente e que continuaram a produzir efeitos fiscais. Entretanto, a neutralidade, com relação ao lucro, da reavaliação do ativo imobilizado e da sua capitalização era condicionada ao atendimento de diversos requisitos relativos à contabilização dos bens reavaliados e da reserva de reavaliação, bem como à elaboração de laudo de avaliação nos termos do art. 8,o da Lei no 6.404/76.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO QUANDO DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 59.
A ausência de apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal no curso da fiscalização é suficiente para a apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530, II, do RIR/99.
Ainda, a apresentação dos livros faltantes após a lavratura do auto de infração não invalida a tributação pela sistemática do Lucro Arbitrado. Súmula CARF no 59.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N° 9.430/1996. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
Comprovada a ausência de recolhimento de IRPJ, correta está a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/1996.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de CSLL decorreu dos mesmos fatos e das mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente aplicáveis.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720045/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.362 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS.
SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PARA O DESLINDE DO
FEITO. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA.
Cabe ao Recorrente mencionar as diligências ou perícias que pretenda sejam
efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, formulando os quesitos
referentes aos exames desejados e, no caso de perícia, informando nome,
endereço e qualificação profissional do seu perito, sob pena do indeferimento
do pedido (art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72).
Ademais, incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização
de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível,
possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada. Súmula CARF no 163.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRANSMISSÃO DE DIPJ APÓS O INÍCIO
DA FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração que constitui o crédito tributário de IRPJ e CSLL é a DCTF - e
não a DIPJ. Portanto, somente se configura denúncia espontânea, de forma a
afastar a responsabilidade do contribuinte, quando há transmissão de DCTF
retificadora, antes do início de qualquer procedimento ou medida de
fiscalização, acompanhada do recolhimento de eventuais tributos devidos,
acrescidos de juros de mora.
RESERVA
DE
REAVALIAÇÃO.
NEUTRALIDADE
FISCAL.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS.
A reavaliação dos ativos foi extinta das demonstrações financeiras em razão da
alteração do §3o do art. 182 e revogação do §2o do art. 187 da Lei no 6.404/76
pela Lei no 11.638/07. Tal extinção, entretanto, não impactou os dispositivos da
legislação tributária que versavam sobre a neutralidade reserva de reavaliação -
até porque havia reservas constituídas anteriormente e que continuaram a
produzir efeitos fiscais. Entretanto, a neutralidade, com relação ao lucro, da
reavaliação do ativo imobilizado e da sua capitalização era condicionada ao
atendimento de diversos requisitos relativos à contabilização dos bens
reavaliados e da reserva de reavaliação, bem como à elaboração de laudo de
avaliação nos termos do art. 8,o da Lei no 6.404/76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720045/2014-65
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
QUANDO
DA
IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No
59.
A ausência de apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal no curso da fiscalização é suficiente para a apuração do IRPJ pela
sistemática do Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530, II, do RIR/99.
Ainda, a apresentação dos livros faltantes após a lavratura do auto de infração
não invalida a tributação pela sistemática do Lucro Arbitrado. Súmula CARF
no 59.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N° 9.430/1996. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
Comprovada a ausência de recolhimento de IRPJ, correta está a aplicação da
multa de 75% prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de CSLL decorreu dos mesmos fatos e das
mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente aplicáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de necessidade de realização de prova pericial e, no mérito, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Discute-se nos autos a exigência de IRPJ e CSLL, apurados na sistemática do
lucro arbitrado, acrescidos de juros de mora e multa ofício de 75%, referentes ao ano-calendário
de 2009, em razão da suposta omissão de receita com vendas, bem como da indevida
incorporação ao patrimônio líquido dos valores escriturados em reserva de reavaliação.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Como se extrai do TVF, a omissão de receitas no montante de R$ 2.866.526,20
decorre da diferença entre a receita de venda declarada pelo Recorrente no DACON -
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais e aquela oferecida à tributação pelo IRPJ e
CSLL.
Já a indevida incorporação ao patrimônio líquido dos valores escriturados em
reserva de reavaliação é assim explicada no TVF:
“O contribuinte mediante alteração do contrato social, datada de 01.10.2009,
devidamente registrada junto à JUCESP, em 06.11.2009, sob número 422.454/09-6,
procedeu a alteração do capital social, elevando de R$ 900.000,00 (novecentos mil
reais) para R$ 3.459.360,00 (três milhões e quatrocentos e cinqüenta e nove mil e
trezentos e sessenta reais).
Referida elevação ocorreu, segundo alegação da empresa, mediante utilização de
reserva de reavaliação, supostamente contabilizadas até 31/12/2008. (...)
Pela opção tributária eleita pelo contribuinte, resta claro, pois, que, caso tenha ocorrido
a reavaliação de bens que segundo o contribuinte inclusive estribou o aumento de
capital social no ano de 2009, por inferência, ocorreu no ano calendário de 2008.
Ora, tal hipótese tornou-se impossível a partir de 2008; e, ademais, os saldos porventura
existentes deveriam ser mantidos na conta até sua efetiva realização, ou estornado a
crédito de bens reavaliados.
Destarte, o aumento de capital com reserva reavaliação está em desacordo com a Lei
contábil 11.638/2007, bem como, também, não se coaduna com a Lei fiscal n°
11.941/2009.
Não se pode olvidar, que mesmo antes da vigência das Leis citadas no parágrafo
anterior, já não assistia direito ao contribuinte o aproveitamento de reserva de
reavaliação para aumento de capital, vez que a Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade n° 1004, de 19/08/2004 (revogada pela Resolução CFC n° 1.177/2009),
que aprovou a NBC T n° 19.6 afastava a integralização do capital social com reserva de
reavaliação não realizadas, o que é o caso em apreço, senão vejamos os ditames da parte
da referida Norma que trata do assunto: (...)
Cumpre acrescer, ademais, que as sociedades Limitadas e as Sociedades Anônimas, nos
termos da Resolução CFC n° 1.157/2009, estão proibidas de reavaliar espontaneamente
bens do ativo, imóveis, por exemplo. (...)
127. A Lei n° 11.638/07 eliminou todas as menções à figura da reavaliação espontânea
de ativos. Assim, prevalecem apenas as menções de que os ativos imobilizados, por
exemplo, só podem ser registrados com base no seu efetivo custo de aquisição ou
produção. (...)
132. Assim, a partir de 2008 estão vedadas para todas as sociedades brasileiras novas
reavaliações espontâneas de ativos. (...)
Não bastassem os posicionamentos descritos, temos ainda que para dar suporte as
reavaliações informadas o contribuinte se valeu de Laudos elaborados a destempo e com
inobservância de preceitos normativos para tanto. Se não vejamos: (...)
Feitas essas considerações, resta claro que, não obstante o aumento de capital levado a
efeito em 06/11/2009, também configura fato gerador do IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURIDICA e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
Todavia, nota-se que no primeiro trimestre de 2009, há uma situação fática que se
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

enquadra em situação prevista em Lei, portanto, naquele momento ocorreu o fato
gerador dos tributos preditos.
Assim sendo, como o valor considerado para o aumento de capital social está contido no
saldo de reserva de reavaliações advindas de anos anteriores a 2008, o crédito tributário
há ser reclamado somente no primeiro trimestre de 2009”.
Por fim, a Autoridade Fiscal justifica a apuração do IRPJ e da CSLL na
sistemática do lucro arbitrado da seguinte forma:
“Cabe informar, de início, que o contribuinte foi intimado, mediante o Termo de Início
de Procedimento Fiscal recebido pelo contribuinte em 09/04/2013, para apresentar
diversos livros e documentos, dentre eles, o Livro Diário.
O contribuinte, por seu turno, simplesmente permaneceu inerte. Face ao quedar silente
do intimado, lavramos o Termo de Reintimação Fiscal solicitando os mesmos elementos
objetivados no Termo de Início do Procedimento Fiscal. Referida reintimação foi
recebida pelo reintimado, em 08/05/2013. E, mais uma vez, vencido o prazo da
reintimação, nada apresentou nem teceu qualquer consideração no tocante ao LIVRO
DIÁRIO.
Estranhamente, na data de 17/02/2014, o contribuinte voluntariamente apresentou a
escrituração contábil, encadernada trimestralmente, identificando os livros com números
seqüenciais de 26, 27, 28 e 29.
Registre-se, no termo que acompanhou os referidos livros, o contribuinte epigrafou:
"Ref. Termo de Reintimação Fiscal", fazendo referencia ao Termo recebido em
08/05/2013.
Em 30/04/2014, mediante termo enviado mediante o AR n° 180996616- BR, intimamos
o contribuinte à apresentar Livro de Registro de Inventário, no qual restassem
demonstrado os estoques existentes nas datas de 01/01/2009, 31/03/2009, 30/06/2009,
30/09/2009 e 31/12/2009. O contribuinte, mais uma vez preiteou a dilação de prazo de
dez dias para atendimento da intimação. Contudo, transcorrido o prazo da dilação
tacitamente concedida, viu-se corroborado o modo de agir do intimado, ou seja,
mantendo-se indiferente à solicitação em comento.
Além da apresentação do Livro Diário após duas intimações e o transcurso de
mais de 10 meses, bem como da ausência de apresentação de Livro de Registro de Inventário, a
Autoridade Fiscal apontou a existência de vícios na escrituração contábil e no LALUR
apresentados:
“Quanto às formalidades intrínsecas cabe destacar que:
• A escrituração contábil foi iniciada sem o registro do balanço de abertura;
• Diversas obrigações de 2008 vencíveis em 2009, não foram registradas na escrituração
contábil, senão vejamos, exemplificativamente: a guia de recolhimento da previdência,
referente ao mês 12/2008, recolhida em 21/01/2009, no valor de R$ 8.973,49, não
consta da escrituração contábil apresentada;
• Diversas outras guias recolhimento da previdência, referente os meses de 2009,
também não foram lançadas nos Livro Diários em comento, quais sejam:
Guia de recolhimento, referente ao mês 01/2009, recolhida em 20/02/2009, no valor de
R$ 8.742,82;
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Guia de recolhimento, referente ao mês 02/2009, recolhida em 20/03/2009, no valor de
R$ 8.250,63;
Guia de recolhimento, referente ao mês 03/2009, recolhida em 31/03/2009, no valor de
R$ 1.794,08;
Guia de recolhimento, referente ao mês 03/2009, recolhida em 17/04/2009, no valor de
R$ 8.258,80;
Guia de recolhimento, referente ao mês 04/2009, recolhida em 20/05/2009, no valor de
R$ 8.429,87;
• Consta às fls. 042 do Livro Diário 26, a devolução de mercadorias no valor de R$
68.752,77, referente a venda efetuada acobertada pela nota fiscal 13.257, todavia,
referida nota fiscal venda não se encontra registrada na escrituração
contábil; e
• Em novembro de 2009, a empresa procedeu a alteração do contrato social junto à
JUCESP, contudo nenhuma taxa e emolumento foi registrada na contabilidade
apresentada pela empresa.
Enfim, resta claro que a escrituração contábil apresentada, absolutamente não registrou
todos os fatos contábeis.
Quanto as formalidades extrínsecas, temos que:
• Os Livros Diários apresentados não foram registrados junto a JUCESP ou Cartório.
(...)
O Livro de Apuração do lucro Real apresentado pelo contribuinte acompanhado do
termo lavrado em 07/11/2013 (AR n° SX 02057628-7-BR) é absolutamente desprovido
no atendimento da legislação que rege as formalidades do mesmo, senão vejamos:
• Não foi firmado por contabilista legalmente habilitado;
• Não consta número de ordem no Termo de Abertura e no Termo de Encerramento;
• Na parte A, registrou-se somente movimento de 2009, quando o correto seria a
sequência de lançamentos até o exaurimento de uma das partes (A ou B); e
• Na parte B, nada registrou, nem mesmo as operações atinentes à suposta RESERVA
DE REAVALIAÇÃO, pois, que, em princípio, tal conta patrimonial constitui base de
cálculo dos tributos IRPJ e da CSLL, ainda que com exigência diferida. Os tributos
diferidos, dependendo de eventos futuros, poderão ser exigidos ou estornados”.
Cientificado acerca da lavratura do auto de infração, em 03.06.2014, o Recorrente
apresentou impugnação, sustentando, em síntese, (i) a nulidade do auto de infração em razão da
impropriedade dos meios de prova utilizados pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que cabe ao
Fisco comprovar a inidoneidade dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo
Recorrente; (ii) que a apuração dos tributos devidos deve se dar pela sistemática do Lucro Real,
em conformidade com a DIPJ retificadora apresentada; (iii) que a reserva de reavaliação de anos
anteriores, utilizada para aumentar o capital social em 2009, está fundamentada em laudo
devidamente elaborado por perito credenciado; e (iv) o caráter excessivo e confiscatório da multa
de 75% imposta. Além disso, o Recorrente anexou à impugnação cópia do Livro de Registro de
Saídas de Mercadorias, dos Livros Diários devidamente registrados em cartório, do LALUR, dos
Livros Razão e dos Livros de Registro de Inventário.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Sobreveio a decisão da DRJ, no qual se concluiu pela improcedência da
impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS.
Deve ser indeferido pedido genérico de diligência, sem a observância dos requisitos
previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
ENTREGUE
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
ARBITRAMENTO DE LUCRO
O imposto devido no decorrer do ano calendário será determinado com base no do lucro
arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo
com a legislação.
MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Contra o referido acórdão, o Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando,
em síntese: preliminarmente, (i) estar sofrendo penosas dificuldades financeiras, donde se extrai
a impossibilidade do auferimento de lucros no período, bem como (ii) a necessidade de
realização de perícia contábil, para apurar a ausência de omissão de receitas no período, nos
termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, que se justifica pela vultuosidade dos
documentos e informações acostados ao processo administrativo, bem como pelo valor dos
débitos em discussão; e, no mérito, (iii) a regularidade da denúncia espontânea realizada pelo
Recorrente, que apenas reforça a correção da apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real; (iv)
que a tributação da reserva de reavaliação ocorreu em períodos anteriores e, em 2009, a
integralização do saldo da conta deu-se em obediência ao disposto no art. 6o da Lei no
11.638/2007; (v) a impossibilidade de arbitramento no caso concreto, tendo em vista que o
Recorrente apresentou à Autoridade Fiscal os livros fiscais imprescindíveis para apuração dos
tributos, deixando de apresentar, apenas, os Livros Razão e Livros de Inventários, tornando
desmedida a sanção imposta; e (vi) que não deve prevalecer a multa de ofício de 75% aplicada,
tendo em vista que não houve, no caso, falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração
ou declaração inexata de tributo ou contribuição.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
I - Admissibilidade
O Recorrente foi intimado do acórdão recorrido por carta em 23.06.2015 e
interpôs o recurso voluntário ora analisado em 23.07.2015. Portanto, tendo em vista o prazo de
30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário ora
analisado.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – Preliminares
Alega o Recorrente a necessidade de realização de perícia contábil, para apurar a
ausência de omissão de receitas no período, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, o
que se justifica pela vultuosidade dos documentos e informações acostados ao processo
administrativo, bem como pelo valor dos débitos em discussão.
Nos termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, cabe ao Recorrente
mencionar em impugnação as diligências ou perícias que pretenda sejam efetuadas, expondo os
motivos que as justifiquem, formulando os quesitos referentes aos exames desejados e, no caso
de perícia, informando nome, endereço e qualificação profissional do seu perito.
No presente caso, como bem constatou a decisão recorrida, tais requisitos não
foram atendidos pelo Recorrente, que se limitou a justificar a necessidade de perícia na
quantidade de documentos e informações acostados aos autos, bem como no valor em discussão.
Ademais, os documentos acostados aos autos são suficientes para a análise dos
argumentos trazidos pelo Recorrente e exame da subsistência do lançamento subjacente, de
forma que se faz desnecessária a realização de perícia contábil.
Cumpre ressaltar que incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da
realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui
plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada (art. 18 e 28
do Decreto 70.235/72). Sobre o tema é a Súmula CARF no 163, aprovada em 06.08.2021: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Diante disso, rejeito o pedido de realização de perícia contábil formulado pelo
Recorrente.

III – Mérito
a) Denúncia espontânea
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Denúncia espontânea consiste no procedimento por meio do qual o contribuinte,
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, efetua o
pagamento de eventual tributo devido, acrescido de juros de mora e, em seguida, declara ao fisco
o cometimento da infração, de forma a afastar a exigência de multas. Nesse sentido dispõe o art.
138 do Código Tributário Nacional:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração”.
No presente caso, o procedimento de fiscalização teve início em 02.04.2013 e,
tanto o Recorrente foi devidamente cientificado, que apresentou diversos esclarecimentos e
documentos no curso da fiscalização. Portanto, a partir da referida data, o Recorrente não mais
dispunha da espontaneidade necessária ao afastamento da responsabilidade nos termos do art.
138 do CTN.
Ainda assim, em 10.02.2014, o Recorrente transmitiu DIPJ retificadora relativa ao
ano-calendário de 2009, mantendo, entretanto, a DCTF transmitida para o período com os saldos
de IRPJ e CSLL “zerados”. Diante disso, sustenta o Recorrente a regularidade da sua denúncia
espontânea, eis que serviu para adequar a DIPJ ao que já havia sido declarado em LALUR e
DACON.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que a declaração que constitui o crédito tributário
de IRPJ e CSLL é a DCTF. Portanto, somente haveria denúncia espontânea, de forma a afastar a
responsabilidade do Recorrente, caso houvesse transmissão de DCTF retificadora, antes do início
de qualquer procedimento ou medida de fiscalização, isto é, antes de 02.04.2013, acompanhada
do recolhimento dos tributos devidos, acrescidos de juros de mora – o que não se verificou no
presente caso.
Diante do exposto, afasto o argumento do Recorrente com relação à denúncia
espontânea.

b) Reserva de reavaliação
A reserva de reavaliação era regulada no âmbito societário pelo art. 182, §3o da
Lei no 6.404/76, que determinava a classificação da contrapartida do aumento do valor de
elementos do ativo, em virtude de novas avaliações, como reserva de reavaliação. O art. 187, §2o
da Lei no 6.404/76, por sua vez, estabelecia, expressamente, que o valor decorrente de tal
avaliação somente seria computado como lucro para efeito de distribuição de dividendos depois
da sua realização.
Nos termos do art. 8o da Lei no 6.404/76, as avaliações, entretanto, deveriam ser
realizadas com base em laudo, (i) elaborado por 3 peritos ou por empresa especializada, (ii)
fundamentado com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

adotados, (iii) instruído com os documentos relativos aos bens avaliados e (iv) aprovado pela
assembleia-geral.
Isto é, do ponto de vista societário, desde que cumpridos os requisitos legais com
relação ao laudo, a reserva de reavaliação era neutra com relação ao lucro até que houvesse a
realização do ativo correspondente. Como explica Ricardo Mariz de Oliveira, “no momento da
realização da reavaliação, havia crédito e débito ao lucro, em idêntico valor, o que significava
neutralidade de efeitos da reavaliação sobre o lucro”1.
A legislação tributária, da mesma forma, estabelecia que a contrapartida do
aumento de valor de bens do ativo permanente, em virtude de nova avaliação, não seria
computada no lucro real enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação (Decreto-Lei no
1.598/77, art. 35 e art. 434 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/99 – “RIR/99”).
Para tanto, o aumento do valor do bem deveria se basear em laudo, que atendesse
ao disposto no art. 8,o da Lei no 6.404/76, e indicasse os bens reavaliados pela conta em que
escriturados e as datas da aquisição e das modificações no seu custo original (art. 434 do
RIR/99). Além disso, contribuinte deveria discriminar, na reserva de reavaliação, os bens
reavaliados que a originaram, em condições de permitir a determinação do valor realizado em
cada período de apuração (Decreto-Lei no 1.598/77, art. 35, §2o e art. 434 do RIR/99). Caso tais
requisitos não fossem atendidos, a consequência seria a adição do valor da reavaliação ao lucro
líquido do período de apuração, com a sua consequente tributação (art. 434 do RIR/99).
Com relação aos ativos em geral, a tributação dos valores registrados em conta de
reserva de reavaliação, desde que atendidos os requisitos legais, deveria ocorrer, dentre outros,
quando da utilização do valor da reserva para aumento do capital social (Decreto-Lei no
1.598/77, art. 35, 1 e art. 435 do RIR/99).
No que se refere especificamente aos bens imóveis e patentes, a incorporação ao
capital da reserva de reavaliação não era computada na determinação do lucro real, desde que,
além da observância aos demais requisitos, o valor da reavaliação fosse registrado em subconta
distinta da que registra o valor do bem (Decreto-Lei no 1.978/82, art. 3o, caput e §1o, “a”).
Assim, a tributação da reserva de reavaliação decorrente de bens imóveis e
patentes ocorreria apenas em um dos seguintes eventos: (a) alienação, depreciação, amortização,
exaustão ou baixa do ativo reavaliado por perecimento; (b) alienação ou liquidação da
participação societária ou dos valores mobiliários emitidos pela companhia; (c) recebimento pelo
contribuinte de lucros, dividendos, juros ou participações correspondente à participação ou aos
valores mobiliários adquiridos com o aumento do valor dos bens do ativo; ou (d) integralização
de capital de outra pessoa jurídica com os bens reavaliados (Decreto-Lei no 1.978/82, art. 3o,
§1o).
Em 2000, foi publicada a Lei no 9.959/00, cujo art. 4o estabelecia que a
contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica somente poderia ser
computada em conta de resultado ou na determinação do lucro real quando ocorresse a efetiva
realização do bem reavaliado. Ricardo Mariz de Oliveira explica que o art. 4o da Lei no 9.959/00

1 OLIVERIA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda (2020). Vol. II. São Paulo: IBDT, 2020, p.
1175.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

revogou tacitamente os dispositivos que tratavam do momento de tributação da reserva de
reavaliação decorrente de bens imóveis e patentes. Confira-se:
“Assim, face ao art. 4o, as diretrizes relativas à capitalização da reserva de reavaliação
de imóveis, patentes e direitos de exploração de patentes, não somente teriam perdido
seu caráter de excepcionalidade, como passado à corresponder à regra obrigatoriamente
aplicável à reserva de reavaliação de outros bens quaisquer, além de se adequarem ao
princípio constitucional da realização da renda” 2.
Diante disso, como complementa o autor, a reavaliação de bens imóveis e patentes
passou a se sujeitar à regra geral de tributação apenas quando da efetiva alienação do bem
reavaliado. Tal alteração visava adequar a lei tributária ao regramento societário, prestigiar o
princípio da realização da renda e, ainda, impedir que o Fisco fosse prejudicado pelo uso
indevido da reavaliação em favor dos contribuintes3.
Posteriormente, a reavaliação dos ativos foi extinta das demonstrações financeiras
em razão da alteração do §3o do art. 182 e revogação do §2o do art. 187 da Lei no 6.404/76 pela
Lei no 11.638/07. Tal extinção, entretanto, não impactou os dispositivos da legislação tributária
que versavam sobre a neutralidade da reserva de reavaliação – até porque havia reservas
constituídas anteriormente e que continuaram a produzir efeitos fiscais.
Reforçam a ausência de impactos fiscais da extinção da reserva de reavaliação (i)
o fato de a Lei no 11.638/07 e a Lei no 11.941/09 serem neutras para fins tributários, nos termos
dos artigos 177, §§2o e 7o, nas redações que lhes foram atribuídas pelas referidas leis, bem como
(ii) a previsão expressa contida no art. 16 da Lei no 11.941/09, de que as alterações introduzidas
pela Lei 11.638/07 não terão efeitos na apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao
Regime Tributário de Transição, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Nesse sentido já decidiu a 2a Turma, da
4a Câmara, da 1a Seção:
“RESERVA DE REAVALIAÇÃO. TRIBUTAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
NEUTRALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A reavaliação de bens do ativo, extinta após a edição da Lei no 11.638/2007, possui
neutralidade fiscal enquanto mantida em conta de reserva. Apenas com a verificação da
efetiva realização do bem reavaliado este valor deverá ser computado em conta de
resultado (Acórdão 1401-002.501, j. em 16.05.2017)”.
No presente caso, presumiu a Autoridade Fiscal que a reavaliação dos ativos
imobilizados do Recorrente ocorreu no ano-calendário de 2008, tendo em vista que, nos anos-
calendários de 2006 e 2007, o Recorrente optou pela tributação pela sistemática do Lucro
Presumido. Assim, como a possibilidade de reavaliação de ativos foi extinta com a publicação da
Lei no 11.638/07, a capitalização da reserva de reavaliação ocorrida em 2009 foi considerada fato
gerador do IRPJ e da CSLL.

2 OLIVERIA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda (2020). Vol. II. São Paulo: IBDT, 2020, p.
1178.
3 OLIVERIA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda (2020). Vol. II. São Paulo: IBDT, 2020, p.
1178.-1187.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Além disso, de acordo com a Autoridade Fiscal, o Recorrente “se valeu de Laudos
elaborados a destempo e com inobservância de preceitos normativos” para embasar os valores
registrados em reserva de reavaliação (fl. 894).
De fato, em 2008 já não era possível reavaliar ativos e registrar a sua contrapartida
em conta de reserva de reavaliação. No entanto, não há, nos autos, indícios suficientes de que a
reavaliação dos ativos do Recorrente ocorreu no ano-calendário de 2008.
Por outro lado, caso os ativos imobilizados tenham sido reavaliados antes do ano-
calendário de 2006, como alega o Recorrente, os saldos registrados como reserva de reavaliação
e cuja tributação havia sido diferida deveriam ter sido adicionados à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL no ano-calendário de 2006, quando optou pela tributação com base no lucro presumido
(Lei 9.430/96, art. 54). No entanto, como se extrai do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal
(fl. 889), a DIPJ referente ao referido período foi entregue “zerada”.
Disso se extrai que (i) ou a reserva de reavaliação foi constituída em 2008, como
sustenta a Autoridade Fiscal ou (ii) a reserva de reavaliação foi constituída antes de 2006, como
sustenta o Recorrente, e o e o seu saldo deixou de ser tributado quando da opção pela tributação
do IRPJ e CSLL com base no Lucro Presumido – hipótese na qual teria decaído o direito do
Fisco exigir os tributos correspondentes.
No entanto, independentemente da data em que os bens do ativo imobilizado
foram efetivamente reavaliados pelo Recorrente, a neutralidade, com relação ao lucro, da
reavaliação do ativo imobilizado e da sua capitalização era condicionada ao atendimento de
diversos requisitos relativos à contabilização dos bens reavaliados e da reserva de reavaliação,
bem como à elaboração de laudo de avaliação nos termos do art. 8,o da Lei no 6.404/76.
No presente caso, os laudos apuraram o valor de mercado dos bens para a data
base de novembro de 2012, portanto, os elementos de comparação adotados não se prestam à
avaliar os imóveis na data da constituição da reserva de reavaliação – seja ela em 2008 ou
anterior a 2006. Ademais, os laudos foram elaborados por um único perito e não foram instruídos
com os documentos relativos aos bens avaliados. Tais irregularidades nos laudos apresentados
pelo Recorrente prejudicam a essência das avaliações realizada e afastam a neutralidade da
reavaliação de ativos com relação ao lucro.
Além disso, o Recorrente deixou de discriminar, na reserva de reavaliação, os
bens reavaliados que a originaram, como exigiam o art. 35, §2o do Decreto-lei no 1.598/77 e o
art. 434 do RIR/99, bem como não registrou o valor da reavaliação em subconta distinta da que
registra o valor do bem, como determinava o art. 3o, caput e §1o, “a”, do Decreto-lei no 1.978/82,
especialmente com relação à incorporação ao capital da reserva de reavaliação relativa a bens
imóveis. É o que se extrai dos balanços patrimoniais levantados ao longo do ano de 2009 e
juntados pelo Recorrente às fls. 297, 346, 387, 420, 996 e 1167.
Portanto, ainda que a integralização do saldo da referida conta tenha se dado em
obediência ao disposto no art. 6o da Lei no 11.638/2007, como alega o Recorrente, não foram
atendidos, no caso concreto, os requisitos fiscais para a neutralidade, com relação ao lucro, da
reavaliação de ativos e da integralização da reserva de reavaliação ao capital social. Ademais, o
Recorrente não comprovou a alegação do genérica de que a tributação da reserva de reavaliação
teria ocorrido em períodos anteriores a 2009.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida no que se refere à tributação da
reserva de reavaliação capitalizada em 2009.

c) Arbitramento do lucro
Estabelecia o art. 530, III, do RIR/99, no qual se fundamentou o arbitramento
realizado nos presentes autos:
"Art.530.O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527”
Os artigos 258 e seguintes do RIR/99, vigentes à época dos fatos, dispunham
acerca dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, exigindo para as pessoas
jurídicas sujeitas à apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real, dentre outros, os seguintes:
 Livro Diário, contendo termo de abertura e de encerramento e submetido à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se
tratar de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos (art. 258);
 Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário (art. 259);
 Livro para registro de inventário, registrado e autenticado pelo
Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou pelas Juntas
Comerciais ou repartições encarregadas do registro de comércio, e, quando
se tratar de sociedade civil, pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou pelo
Cartório de Registro de Títulos e Documentos (art. 260);
 Livro para registro de entradas (compras) registrado e autenticado pelo
Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou pelas Juntas
Comerciais ou repartições encarregadas do registro de comércio, e, quando
se tratar de sociedade civil, pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou pelo
Cartório de Registro de Títulos e Documentos (art. 260); e
 Livro de Apuração do Lucro Real – “LALUR” (art. 260).
No presente caso, como se extrai do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal
(fls.875-903), o Recorrente deixou de apresentar, no curso da fiscalização, Livro Razão e Livro
de Registro de Inventário, apesar de ser intimado e reintimado para tanto, e apresentou o Livro
Diário contendo diversos vícios apontados pela Autoridade Fiscal, dentre eles, a falta de
escrituração de lançamentos e a ausência de autenticação no órgão competente do Registro do
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no
Cartório de Registro de Títulos e Documento. A Autoridade Fiscal verificou, ainda, a existência
de vícios no LALUR, tais como a falta de assinatura de contabilista habilitado, a ausência de
escrituração da Parte B e a ausência de número de ordem nos termos de encerramento e abertura.
Posteriormente, quando da impugnação ao auto de infração, o Recorrente
apresentou os livros faltantes, bem como o Livro Diário devidamente autenticado no cartório.
A ausência de apresentação do Livro Razão e do Livro de Registro de Inventário
no curso da fiscalização, bem como a apresentação do LALUR contendo vícios justifica a
apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530, II, do RIR/99.
Ademais, a apresentação do Livro Razão e do Livro de Registro de Inventário,
após a lavratura do auto de infração, não invalida a tributação do Recorrente pela sistemática do
Lucro Arbitrado. Nesse sentido é a Súmula CARF no 59, aprovada em 29.11.2010:
“A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, tendo em vista a subsunção da hipótese dos autos ao art. 530, III, do
RIR/99, vigente à época, não procede o argumento do Recorrente de que o arbitramento, no
presente caso, seria uma sanção desmedida, já que os livros fiscais imprescindíveis para a
apuração dos tributos não foram apresentados à Autoridade Fiscal.

d) Multa de ofício
A multa de ofício imposta ao Recorrente teve por base o art. 44 da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”
Comprovada, nos presentes autos, a ausência de recolhimento de IRPJ e CSLL no
ano-calendário de 2009, correta está a aplicação da referida penalidade.

IV – Conclusão
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720045/2014-65

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar de
necessidade de realização de prova pericial e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, mantendo a integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1488
DF CARF MF
Original